Tribunal: STF
Processo: HC 203886
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Conrado Donati Antunes e outros, em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 673.412/PB, manejado diante de suposta violação à Súmula Vinculante 14.
    Os impetrantes alegam que “o Ministério Público ofereceu denúncia e requereu medidas cautelares em desfavor de CORIOLANO COUTINHO e outros 34 (trinta e quatro) réus (Doc. 2). A exordial acusatória narra, em suma, que haveria um suposto esquema criminoso envolvendo agentes políticos, públicos, empresários e operadores financeiros, direcionados à prática de crimes como corrupção e lavagem de ativos, relacionados às atividades das organizações sociais na saúde e à adoção de inexigibilidades de licitação na área da educação (AP n° 0000015-77.2020.815.0000). Na narrativa acusatória, cuja peça totaliza mais de 200 (duzentas) páginas de pura fantasia, descreve-se, incorretamente, a existência de uma organização criminosa, dividida em quatro núcleos de atuação: a) Núcleo político; b) Núcleo econômico; c) Núcleo administrativo; e, d) Núcleo financeiro operacional. Aqui, Excelência, imperioso ressaltar que a referida Ação Penal já conta com 12 (doze) volumes e 12 (doze) apensos, cada um com aproximadamente 200 (duzentas) páginas (DOC. 3) (…) Já a Medida Cautelar nº 0000835-33.2019.8.15.0000, por meio da qual o órgão ministerial requereu as medidas cautelares de busca e apreensão em 26 (vinte e seis) endereços e de prisão preventiva de 16 (dezesseis) réus, vinculada aos fatos objeto da denúncia oferecida na Ação Penal n° 0000015-77.2020.815.0000, é composta por 17 (dezessete) volumes, 1 (um) apenso, 10 (dez) anexos, além de inúmeras mídias digitais anexas que somam terabytes de tamanho (DOC. 4)”. (eDOC 1, p. 2-4)
    Afirmam que lhes foi negado o acesso a documentos já juntados aos Autos 0000015-77.2020.8.15.0000 (Ação Penal) e 0000835-33.2019.8.15.0000 (Cautelar Inominada Criminal), o que afronta a Súmula Vinculante 14.
    O habeas corpus impetrado no STJ foi indeferido liminarmente.
    Neste Tribunal, a defesa aponta ainda que “solicitou, em 26.05.2021 (DOC. 5), ao Gabinete do Desembargador Ricardo Vital de Almeida, a retirada dos autos para extração de cópia dos autos principais, bem como das medidas cautelares a ele vinculadas. Em uma clara afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas, o PACIENTE teve o seu direito negado. De pronto, os servidores esclareceram que, por determinação do Desembargador Ricardo Vital de Almeida, não seria possível a retirada dos autos para digitalização ou extração de cópia reprográfica. Em ato subsequente, também, informaram à defesa que é permitido, apenas, o acesso aos processos em cartório para que os advogados fotografem os processos que têm interesse. Ademais, salientaram que, para a extração de cópias das mídias, a defesa deveria levar um computador ao gabinete e deixá-lo lá até o término de sua obtenção, o que, pela quantidade de documentos, levará dias a se concretizar”. (eDOC 1, p. 5) 
    Pede, liminarmente, a suspensão do trâmite da Ação Penal 0000015-77.2020.815.0000, até que se possibilite a retirada dos autos para reprodução, e que os autos da mencionada ação penal passem a tramitar via PJe ou que seja franqueado o amplo acesso dos autos à defesa, com a possibilidade de retirada dos processos para a obtenção de cópias. No mérito, requer a confirmação da liminar. (eDOC 1) 
    Em despacho de 29.6.2021, solicitei informações à autoridade requerida, as quais foram prestadas. (eDOC 11)
    Em 7.7.2021, os impetrantes peticionaram afirmando que “aos advogados não é oferecido nenhum suporte, pelo contrário, para a obtenção das cópias, a defesa deve passar horas, dias fotografando quase nove mil páginas dos autos e transferindo diversos documentos em mídia que somam terabytes para o HD, mas cujo tamanho total sequer se sabe precisar. (…) Apesar de o Desembargador Relator fundamentar a vedação da retirada dos autos da secretaria no §2° do art. 107 do CPC2 - tal restrição não tem sido extendida ao órgão ministerial, em evidente contradição e ofensa à paridade de armas”. (eDOC 14, p. 2)
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus, nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: HC 85.826/SP (MC). 
    Na hipótese dos autos, entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691/STF. 
    No caso, pretende o paciente a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14, in verbis: 
     “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    O enunciado, portanto, visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa perante autoridade com competências investigativas, na fase preliminar do processo penal e, também, durante o trâmite da ação penal.
    No caso, há elementos nos autos que apontam para o fato de que o direito de defesa do paciente está sendo parcialmente obstado pela autoridade requerida. Isso porque, conforme certidão emitida pelo Cartório (eDOC 6), não pode a defesa retirar os autos para extração de cópias, tendo que fotografar, no balcão, uma a uma, mais de 8.000 (oito mil) páginas de processo.
    Cito, a propósito, precedente do Min. Celso de Mello sobre o tema:
    “o sistema normativo brasileiro assegura , ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado ( ou por aquele submetido a atos de persecução estatal), o direito de pleno acesso ao inquérito ( parlamentar , policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo ( sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e , por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial”. (HC 113.458/DF-MC, decisão monocrática , DJe 17.5.2012). 
    Ante o exposto, de ofício, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para determinar seja franqueado à defesa o amplo acesso dos autos, com a possibilidade de retirada para extração de cópias.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente